Tribunal: TJDFT
Processo: 0740131-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Leda Maria Portela de Moura em face da decisão[1] que, nos autos da ação cominatória[2] que maneja em desfavor dos agravados – Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil S/A –, deferira parcialmente a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória que postulara objetivando a limitação da totalidade das parcelas originárias dos mútuos que contratara, tanto sob a forma de consignação em folha de pagamento, como pela via de descontos automáticos em conta corrente, ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos por ela auferidos. Segundo o decisório guerreado, em consonância com o que dispõe a Lei n. 14.509/2022, a margem consignável a incidir sobre os mútuos contratados por servidores públicos federais equivale a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta mensal por eles percebida, e, na espécie, a somatória dos descontos derivados dos empréstimos consignados fomentados pelos réus/agravados perfaz a porcentagem de 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração bruta auferida pela mutuária. Defronte a essa apuração, o Juízo de origem deferira parcialmente a tutela provisória de urgência, cominando, a cada uma das instituições bancárias, a redução dos valores por elas descontados no contracheque da autora em 5% (cinco por cento) da remuneração bruta por ela percebida, uma vez que, somadas aludidas limitações – resultando, de sua vez, no percentual de 10% (dez por cento) –, sobejaria preservada a margem consignável de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos brutos. A seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento antecipatório de acordo com o que originalmente reclamara e, alfim, a reforma do decisório agravado com a consequente ratificação da medida antecipatória. Como fundamentos passíveis de aparelharem o inconformismo, argumentara a agravante, em suma, que, não obstante tenha sido parcialmente deferida a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória que postulara, o provimento monocrático deve ser reformado, porquanto padece de equívoco quanto aos parâmetros adotados para a limitação dos descontos. Nesse contexto, aduzira que, em consonância com o que preceituam os precedentes originários desta Corte Distrital, a margem consignável dos servidores públicos federais deve ser apurada sobre a remuneração líquida por eles auferida. Ademais, pontuara que o percentual limitador a incidir na espécie seria de 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida, e não de 35% (trinta e cinco por cento) de seus rendimentos brutos, como delineara a magistrada de origem. Outrossim, salientara que o decisório vergastado olvidara-se quanto aos exatos termos da pretensão que formulara, porquanto sua postulação vertera-se à somatória dos descontos das prestações originárias de todos mútuos que lhe foram confiados, tanto sob a forma de crédito consignado em folha de pagamento, quanto na modalidade de desconto direto em conta corrente, limitando-se essa totalidade ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente. Desse modo, sustentara que a decisão incorrera em omissão no atinente à limitação dos empréstimos contraídos sob a forma de decotes automáticos em conta bancária, porque cingira-se o decisório às hipóteses de descontos via de consignação em folha de pagamento. Demais disso, alegara que, a despeito da tese fixada, sob a sistemática de julgamento de recursos repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.085[3], emergiria imperioso proceder-se a análise circunstancial sobre o caso em apreço e, conseguintemente, limitar também as deduções efetuadas em sua conta corrente. Como supedâneo dessa argumentação, coligira às razões do seu agravo precedentes desta egrégia Casa de Justiça que estampam o entendimento de que, não obstante a tese firmada referente ao Tema 1.085, deve ser promovida apreciação casuística, decidindo o provimento colegiado naqueles julgados pela necessidade da preservação do mínimo existencial dos consumidores. Alfim, de modo subsidiário, requestara que, acaso não haja deferimento da medida nos parâmetros em que postulara, sejam objeto de limitação ao equivalente a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida apenas os descontos empreendidos em contracheque. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se parcialmente desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Leda Maria Portela de Moura em face da decisão[4] que, nos autos da ação cominatória que maneja em desfavor dos agravados – Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil S/A –, deferira parcialmente a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória que postulara objetivando a limitação da totalidade das parcelas originárias dos mútuos que contratara, tanto sob a forma de consignação em folha de pagamento, como pela via de descontos automáticos em conta corrente, ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos por ela auferidos. Segundo o decisório guerreado, em consonância com o que dispõe a Lei n. 14.509/2022, a margem consignável a incidir sobre os mútuos contratados por servidores públicos federais equivale a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta mensal por eles percebida, e, na espécie, a somatória dos descontos derivados dos empréstimos consignados fomentados pelos réus/agravados perfaz a porcentagem de 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração bruta auferida pela mutuária. Defronte a essa apuração, o Juízo de origem deferira parcialmente a tutela provisória de urgência, cominando, a cada uma das instituições bancárias, a redução dos valores por elas descontados no contracheque da autora em 5% (cinco por cento) da remuneração bruta por ela percebida, uma vez que, somadas aludidas limitações – resultando, de sua vez, no percentual de 10% (dez por cento) –, sobejaria preservada a margem consignável de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos brutos. A seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento antecipatório de acordo com o que originalmente reclamara e, alfim, a reforma do decisório agravado com a consequente ratificação da medida antecipatória. De conformidade com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se (i) à aferição da possibilidade de se modular a totalidade das prestações originárias dos empréstimos que foram fomentados à agravante pelos agravados, as quais são decotadas diretamente em folha de pagamento e na conta bancária de sua titularidade, ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida mensal por ela auferida; e, acaso inviável a limitação da somatória dos decotes mensais que comprometem a sua economia pessoal, (ii) à perquirição, de modo subsidiário, da viabilidade de serem limitados, ao sobredito percentual, apenas os decotes empreendidos via de consignação em folha de pagamento. Delimitado o cerne da controvérsia, passo a examinar a medida liminar postulada. Inicialmente, imperioso salientar que a data da contratação dos mútuos afigura-se importante para aferição da normatização legal que, efetivamente, deve lastrear a resolução da controvérsia. Sob esse contexto, consoante emerge do cotejo dos autos, os instrumentos contratuais originariamente concertados pela agravante com previsão de desconto diretamente em folha de pagamento, afora os correlatos aditivos contratuais supervenientemente firmados, podem ser resumidos da seguinte forma: (i) Agosto de 2016: empréstimo contratado com a Caixa Econômica Federal, a ser pago em 120 (cento e vinte) parcelas de R$2.968,60 (dois mil e novecentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos)[5]; (ii) Junho de 2019: empréstimo contratado com a Caixa Econômica Federal, a ser quitado em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$5.157,10 (cinco mil e cento e cinquenta e sete reais e dez centavos)[6]; (iii) Maio de 2023: empréstimo contratado com o Banco do Brasil S.A., a ser pago em 120 (cento e vinte) parcelas de R$ 5.675,71 (cinco mil e seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e um centavos)[7]. Alinhavadas essas considerações, apreende-se que, tendo os 3 (três) contratos de mútuo dos quais derivam os descontos ora controvertidos sido pactuados em datas distintas, afigura-se inviável que todos empréstimos que contraíra a agravante sejam alcançados pelo mesmo comando normativo, devendo a controvérsia ser resolvida em compasso com o princípio que resguarda o ato jurídico perfeito, sob a égide da legislação que vigorava à época da celebração dos contratos, a saber: a Lei no 8.112/1990, no concernente aos mútuos que fomentara a Caixa Econômica Federal, e, lado outro, a Lei no 14.509/2022, particularmente ao contrato firmado com o Banco do Brasil S.A. Com efeito, a agravante é servidora pública federal, sendo alcançada pelo disposto no artigo 45 da Lei no 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, e pela regulamentação que lhe fora conferida, no âmbito federal, pelo Decreto no 8.690/16. Segundo o normatizado, as consignações facultativas autorizadas pela servidora foram limitadas a 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida, quando destinadas ao custeio de parcelas decorrentes de empréstimos pessoais, consoante dispõe o artigo 5o desse ato regulamentador, confira-se: Lei no 8.112/90 “Art. 45. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o O total de consignações facultativas de que trata o § 1o não excederá a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração mensal, sendo 5% (cinco por cento) reservados exclusivamente para: I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito.” Decreto no 8.690/16 “Art. 5o A soma mensal das consignações não excederá trinta e cinco por cento do valor da remuneração, do subsídio, do salário, do provento ou da pensão do consignado, sendo cinco por cento reservados exclusivamente para: I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito.” Seguidamente, sobrevieram as disposições da Lei n. 14.131/21, que ampliaram temporariamente em 5% (cinco por cento) o percentual máximo para contratação de operações de crédito, com desconto em folha de pagamento, para todos os servidores públicos. Sobrepuja consignar, ainda, que a aludida regulação federal preconizara que tal incremento deveria ser adotado pelas legislações posteriores, de modo que ativera-se a Lei federal n. 14.509, publicada em 28 de dezembro de 2022, a esse comando normativo. Confira-se: Lei no 14.131/2021 “Art. 1o Até 31 de dezembro de 2021, o percentual máximo de consignação nas hipóteses previstas no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como em outras leis que vierem a sucedê-las no tratamento da matéria, será de 40% (quarenta por cento), dos quais 5% (cinco por cento) serão destinados exclusivamente para: I - amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito. (...) – grifos acrescidos. Lei federal no 14.509/2022 Art. 2o Os servidores públicos federais regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, poderão autorizar a consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da Administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento. Parágrafo único. O total de consignações facultativas de que trata o caput deste artigo não excederá a 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal, observado que: I - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito; e II - (VETADO). II - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício. (Promulgação partes vetadas)”. – grifos acrescidos. A despeito dessas alterações legislativas supervenientes, materializadas na Lei n. 14.509/2022 – vigente desde 28 de dezembro de 2022 – e na Lei n. 14.131/2021, evidencia-se que, particularmente quanto à agravada Caixa Econômica Federal, os negócios jurídicos sob exame foram perfectibilizados sob a égide da regulação normativa primeiramente individualizada (Lei n. 8.112/90, art. 45, § 2o). Lado outro, no atinente ao mútuo que fomentara o Banco do Brasil S.A., que, consoante delineado, fora pactuado no ano de 2023, aplicam-se as disposições da Lei federal n. 14.509/2022, cuja disciplina ampliara para 40% (quarenta por cento) o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto em folha de pagamento para todos os servidores públicos. Assim, de acordo com a normatização vigorante à época da celebração dos contratos, as prestações derivadas dos empréstimos firmados pela agravante, até o ano de 2019, com a Caixa Econômica Federal, devem se limitar ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração da servidora, porquanto firmados antes das alterações legislativas individualizadas. Já as parcelas originárias do mútuo concertado pela agravante com o Banco do Brasil, em maio de 2023, devem observar o percentual de 40% (quarenta por cento) da remuneração da servidora, em consonância com o que preceituara a derradeira legislação editada sobre a matéria, isto é, a Lei n. 14.509/2022. Em suma, os descontos em folha de pagamento são regulados por lei, devendo as prestações, na espécie, limitarem-se a 30% ou 40% dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda e seguridade social) da servidora pública federal, a depender da data da contratação. Nesse particular, impende consignar que a base de cálculo a ser considerada para a aferição do percentual de descontos autorizados pelo servidor federal é, efetivamente, a remuneração líquida auferida. Assim é que, no que atine à base de cálculo sobre a qual deve incidir a limitação dos descontos, o defendido pela agravante encontra ressonância na legislação, pois a limitação a ser observada deve ser apurada sobre a remuneração bruta após o abatimento dos descontos compulsórios, a dizer, tributação do imposto de renda e contribuição social. Aquilata-se, assim, que, fixado o teto passível de ser alcançado, os descontos autorizados inseridos na folha de pagamento devem observar o preceito legal limitador. Ou seja, os empréstimos cujas prestações são consignadas em folha não podem ser eximidos da incidência da limitação fixada pelos dispositivos regulamentares invocados. E isso porque, ao concederem os empréstimos, os agravados certamente aferiram a capacidade de endividamento da agravante e somente fomentara-os na certeza de que, em sendo as prestações correspondentes decotadas diretamente da sua folha de pagamento, o risco de inadimplemento seria mitigado. Assim é que, fixado os tetos possíveis de serem alcançados pelos descontos autorizados inseridos na folha de pagamento e divisado que cada contrato deve ser analisado com base na legislação vigente no momento da celebração, tem-se que aludido percentual fora observado pelo Banco do Brasil e, em contrapartida, desconsiderados pela Caixa Econômica Federal. Vejamos. De acordo com o contracheque do mês de agosto do corrente ano[8], a agravante percebera rendimentos brutos de R$ 30.601,23 (trinta mil e seiscentos e um reais e vinte e três centavos) e rendimentos líquidos equivalentes a R$ 21.527,00 (vinte um mil e quinhentos e vinte e sete reais), abatidos tão somente os descontos compulsórios – decorrentes de imposição legal – de seguridade social (R$ 3.175,39 – três mil cento e setenta e cinco reais e trinta e nove centavos) e imposto de renda (R$ 5.898,84 – cinco mil e oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos). Depreende-se do aludido contracheque, outrossim, que são descontadas, diretamente na folha de pagamento da agravante, prestações originárias de (i) 2 (dois) empréstimos fomentados pela Caixa Econômica Federal, nos valores de R$ 2.968,60 (dois mil e novecentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos) e R$ 5.221,08 (cinco mil e duzentos e vinte e um reais e oito centavos), que, juntos, alcançam a cifra mensal de R$ 8.189,68 (oito mil, cento e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos) e (ii) 1 (um) mútuo concertado com o Banco do Brasil S.A., cuja prestação corresponde a R$ 5.675,71 (cinco mil e seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e um centavos). Destarte, esses descontos, somados, alcançam a cifra de R$13.865,39 (treze mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos). Nesse contexto, apura-se que, percebendo rendimentos brutos, abatidos tão somente os descontos compulsórios de previdência e imposto de renda, equivalentes a R$ 21.527,00 (vinte um mil e quinhentos e vinte e sete reais), as prestações originárias dos mútuos que concertara com a Caixa Econômica Federal (R$ 8.189,68 – oito mil, cento e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos) e com o Banco do Brasil (R$ 5.221,08 – cinco mil e duzentos e vinte e um reais e oito centavos) perfazem o montante total de R$ 13.865,39 (treze mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos). Esse importe equivale a aproximadamente 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração bruta auferida pela agravante e a 64% (sessenta e quatro por cento) da sua remuneração líquida, ficando patente que seus vencimentos estão sendo onerados por prestações provenientes de empréstimos bancários que concertara com os agravados. Sucede que, conforme emerge incontroverso, as obrigações que afligem o agravante derivam de empréstimos fomentados por instituições distintas – Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil S.A. –, sendo impassíveis, pois, de subsunção às normas que preveem a limitação dos descontos ao percentual legalmente limitado se consideradas conjuntamente. Na hipótese, a limitação de descontos deve ser interpretada de forma ponderada, ou seja, em relação aos mutuantes de forma individualizada, e não mediante a consideração de todos os empréstimos fomentados por instituições diversas, conforme pretendido. Aquilata-se, assim, que, divisado o teto possível de ser alcançado pelos descontos autorizados inseridos na folha de pagamento, aludido patamar fora observado pelo Banco do Brasil S.A. Considerado isoladamente o abatimento pertinente ao mútuo fomentado à agravante pelo Banco do Brasil S.A., sobreleva que o desconto empreendido por essa casa bancária alcança o montante mensal de R$ 5.675,71 (cinco mil e seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e um centavos), conforme se afere dos lançamentos implantados em sua folha de pagamento. Considerando que, em contrapartida, aufere rendimentos líquidos, abatidos apenas os descontos compulsórios, equivalentes a R$ 21.527,00 (vinte um mil e quinhentos e vinte e sete reais), aludida prestação não ultrapassa a margem consignável que lhe é aplicável – a qual, consoante alinhavado alhures, corresponde a 40% (quarenta por cento), com esteio na Lei no 14.509/2022 –, pois alcança o percentual equivalente 26,36% (vinte e seis vírgula trinta e seis por cento) de sua remuneração líquida. De sua vez, no tocante aos mútuos fomentados exclusivamente pela Caixa Econômica Federal, tem-se que esses abatimentos alcançam o montante mensal de R$ 8.189,68 (oito mil, cento e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos), consoante deflui dos lançamentos implantados em seu contracheque. Nesse particular, mister salientar, mais uma vez, que cada contrato deve ser analisado com base na legislação vigente no momento da celebração, guardando-se deferência, dessa forma, ao princípio do ato jurídico perfeito. Sendo assim, quanto aos mútuos pactuados com a sobredita empresa pública federal, deve-se considerar a margem vigente à época, a saber, 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da agravante, em observância à redação inserta ao art. 45, § 2o, da Lei no 8.112/90. Sob esses parâmetros, consoante delineado, a agravante aufere rendimentos líquidos, abatidos apenas os descontos compulsórios, equivalentes a R$21.527,00 (vinte um mil e quinhentos e vinte e sete reais) e, considerando que as prestações originárias dos mútuos fomentados pela Caixa Econômica Federal foram concertadas em 2016 e 2019, a margem consignável não restara observada, porquanto alcança o percentual equivalente a 38,04% (trinta e oito vírgula quatro décimos por cento) de seus rendimentos líquidos, não observando, pois, o limite de 30% (trinta por cento) legalmente previsto. Sob essa realidade, sobrexcede que, no tocante aos empréstimos fomentados pela empresa pública individualizada, os rendimentos da agravante estão sendo absorvidos em parcela substancial, pois, conforme demonstrado, ultrapassam em 8,04% (oito vírgula quatro décimos por cento) a margem consignável apta a regular essa contratação. Como é cediço, o empréstimo cujas prestações são decotadas diretamente na folha de pagamento ou na conta do servidor é contratado sob condições especiais e, diante do baixo risco de inadimplência que apresenta, os juros neles praticados são inferiores àqueles praticados em outras formas de contratação. Esse tratamento dispensado não representa, contudo, favor conferido ao tomador do empréstimo, mas simplesmente contrapartida pela garantia que oferece ao adimplemento do contratado. Ante essas particularidades, o empréstimo consignado também deve guardar observância a parâmetros próprios, na medida em que, se oferece garantia ao mutuante, não pode fomentar a inadimplência da mutuária ou afetar sua subsistência, daí porque deve guardar subserviência à capacidade de endividamento da servidora, que, de acordo com a praxe, e com o que restara regulado, remanescera originariamente estabelecida no equivalente a 30% da remuneração percebida (Lei n. 8.112/90) ou, ainda, a depender da data da contratação, a 40% do auferido, consoante a novel previsão introduzida pela Lei federal n. 14.509/2022 – que, como delineado, não se subsome ao empréstimo contraído em face da Caixa Econômica Federal. Essa previsão deve ser resguardada, portanto, à agravante em relação à casa bancária ora individualizada. O aduzido fica mais evidente quando se depara com a circunstância de que o vínculo estabelecido entre as partes inequivocamente qualifica-se como relação de consumo, ensejando que a agravante seja resguardada proteção contra práticas abusivas, dentre as quais se inscreve a contratação de mútuos cujas prestações consomem o equivalente a integralidade dos rendimentos que percebe, pois a oneram sobremaneira, afetam o equilíbrio da sua economia doméstica e dificultam até mesmo o mínimo indispensável à sua subsistência (CDC, art. 51, IV, e § 1o). Do argumentado afere-se, então, que o aduzido pela agravante está revestido de parcial verossimilhança e confere parcial plausibilidade ao direito que vindica, nomeadamente no que atine à limitação, no patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos, dos descontos derivados dos mútuos que lhe foram confiados pela Caixa Econômica Federal para débito diretamente em sua folha de pagamento. E isso se verifica porque, consoante apontado, o tratamento que lhe deve ser assegurado emerge de disposição expressa de regulação normativa e encontra ressonância, inclusive, na proteção que lhe é assegurada pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo-lhe ser resguardada como forma de, assegurada a quitação dos mútuos, o pagamento das prestações deles originárias não afetar sua subsistência e desequilibrar seu orçamento doméstico. Os argumentos aduzidos, aliás, encontram ressonância no entendimento há muito estratificado por esta egrégia Casa de Justiça sobre a questão, pois, em uníssono, fixara que, conquanto legítimos, os descontos originários de empréstimos decotados diretamente em folha de pagamento não podem, como forma de ser resguardada a sobrevivência e a dignidade do mutuário, ultrapassar a chamada “margem consignável”, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LEI N° 8.112/90. DECRETO No 4.961/2004. PENHORA SOBRE REMUNERAÇÃO NÃO CONFIGURADA. CONSIGNAÇÃO FACULTATIVA. LIMITAÇÃO. 30%. LESÃO. INEXISTÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. 1.No caso de servidores públicos, o desconto em folha de pagamento a favor de terceiros, desde que autorizado pelo servidor, encontra respaldo no art. 45, parágrafo único, da Lei n° 8.112/90, regulamentado pelo Decreto no4.961/2004. 2.A vedação legal de penhora de renda somente se justifica por ser algo coativamente imposto, sem preestabelecimento, tampouco previsão, o que torna incompatível o orçamento do devedor. Por sua vez, o desconto em folha de pagamento da prestação do empréstimo contratado não caracteriza a penhora de renda, por ter com ele concordado o devedor. 3.O limite dos empréstimos em consignação é de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos do requerente, percentual que, descumprido, impõe o reajuste da relação contratual estabelecida com o banco. Havendo mais de um contrato, e, diante da inexistência de margem consignável para a adequação ao limite previsto, impera como medida prudente a suspensão dos descontos inerentes ao último empréstimo, até a liberação da margem, sem prejuízo de eventuais encargos ou renegociação entre as partes. 4.Apelo provido.” (TJDF, 1a Turma Cível, Apelação Cível no 2006011023565-4 APC DF, Reg. Int. Proces. 272791, relator Desembargador Flávio Rostirola, data da decisão: 16/05/2007, publicada no Diário da Justiça de 12/06/2007, pág. 92) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. MÚTUO. PRESTAÇÕES. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não se reveste de ilegalidade a cláusula contratual que permite os descontos, em folha de pagamento, de parcelas relativas a empréstimos bancários contraídos pelo devedor; todavia, por ser o salário destinado à subsistência do mesmo e de sua família e, ainda, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, os descontos devem limitar-se ao percentual estabelecido a título de margem consignável do servidor por seu próprio órgão empregador.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 20060020004001 AGI DF, Reg. Int. Proces. 244132, relator Desembargador Nívio Geraldo Gonçalves, data da decisão: 10/04/2006, publicada no Diário da Justiça de 25/05/2006, pág. 118) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE 30o% (TRINTA POR CENTO) DOS VENCIMENTOS. 1. Está dentro do razoável limitar-se o desconto mensal a 30% (trinta por cento) dos salários recebidos pelo devedor para pagamento de empréstimo bancário, possibilitando que atenda ele aos demais compromissos e à sua manutenção. 2. Agravo improvido.” (TJDF, 4a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 20080020189696 AGI DF, Reg. Int. Proces. 351389, relator Desembargador Antoninho Lopes, data da decisão: 01/04/2009, publicada no Diário da Justiça de 27/04/2009, pág. 83) “PROCESSO CIVIL - CONSUMIDOR - CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO - DESCONTO DE PRESTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - POSSIBILIDADE. 1. Não há qualquer nulidade na cláusula que permite desconto em folha de pagamento como forma de adimplemento de mútuo bancário, desde que respeitado o limite legal de 30% da margem consignatória. 2. Deu-se parcial provimento ao recurso.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 20050020115062 AGI DF, Reg. Int. Proces. 247635, relator Desembargador J.J. Costa Carvalho, data da decisão: 24/05/2006, publicada no Diário da Justiça de 29/06/2006, pág. 202) Alfim, deve ser assinalado que, aliado à plausibilidade do direito invocado pela agravante, o fato é que a adequação das prestações que lhe estão debitadas pela Caixa Econômica Federal não se caracteriza como medida irreversível, não redunda na legitimação da mora, nem afetará a álea dos mútuos originariamente estabelecida. Ao invés, além de a limitação das prestações derivadas do empréstimo que contratara com essa instituição financeira encontrar ressonância na regulação normativa própria, ensejará simplesmente o alargamento, por curto espaço, do tempo dentro do qual os importes deverão ser solvidos, uma vez que as prestações continuarão a ser decotadas diretamente em folha de pagamento da agravante, o que é suficiente para infirmar a possibilidade de incorrer em mora e a irreversibilidade da medida. De outra parte, carece de respaldo a alegação alinhada pela agravante no concernente à aplicabilidade da limitação legal dos descontos realizados em conta corrente em 30% (trinta por cento) da remuneração mensal. Com efeito, deflui do extrato bancário encartado aos autos, referente ao mês de setembro de 2024[9], que subsistem 7 (sete) lançamentos implantados na conta bancária da mutuária pela instituição financeira BRB – Banco de Brasília S.A, os quais, conquanto revelem-se substanciosos, não são passíveis de limitação ao percentual legal, como pretendera a agravante, mormente porque, a par de a limitação legalmente positivada e postulada pela recorrente não alcançar prestações de mútuos com previsão de decote sob essa modalidade, sequer aviara a pretensão autoral em face dessa instituição (BRB – Banco de Brasília), do que deflui a inviabilidade de serem cotejadas, nesta ocasião, as prestações originárias dos mútuos firmados com essa casa bancária. Reprise-se, a título elucidativo, que o mútuo contratado sob a modalidade de consignação em pagamento, cujas parcelas são descontadas diretamente em folha de pagamento do mutuário, deve ser analisado separadamente dos denominados contratos de empréstimo pessoal, que têm as prestações deles derivadas descontadas diretamente em conta bancária, via débito automático, porquanto cada uma dessas modalidades de contratação submete-se à normatização própria, distinção que, consoante cediço, fora perfilhada no entendimento estratificado pela colenda Corte Superior de Justiça por ocasião do REsp no 1.877.113 – SP, que, sob a fórmula dos recursos repetitivos, fixara tese no sentido de que a limitação equivalente à margem consignável não se aplica aos contratos cujas prestações são implantadas em conta corrente, ainda que se trate de conta salário. Destarte, o paradigmático julgado assentara a distinção, destacando que, na primeira modalidade, após formalizado o contrato, inexiste intervenção do mutuário no procedimento de adimplemento das parcelas contratadas, que se adstringe à fonte pagadora e à instituição financeira, inexistindo viabilidade de interseção do tomador sobre o procedimento, pois não lhe é dado sequer revogar a autorização outrora concedida. Fixara que, em contrapartida, na hipótese de empréstimo a incidir diretamente em conta corrente, há plena autonomia do contratante, inclusive para revogar o assentimento antanho concedido à instituição. Nessa linha de intelecção, notadamente sob o prisma da autonomia da vontade e do descabimento de intersecção judicial, a importar evidente dirigismo contratual, à guisa de, substituindo o legislador, preservar-se a subsistência digna do mutuário, restara fixada a tese representada pelo Tema 1.085/STJ. Assim é que, não obstante os argumentos desenvolvidos, insubsistente supedâneo legal a respaldar essa derradeira postulação. O aduzido enseja, então, a constatação de que, presente, em parte, a verossimilhança da argumentação aduzida pela agravante e apurada a parcial plausibilidade do direito que invoca, a antecipação de tutela recursal que reclamara deve ser parcialmente concedida para limitar os descontos derivados das prestações originárias dos mútuos que lhe fora fomentado exclusivamente pela Caixa Econômica Federal a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, mormente porque sua concessão tem como premissas a constatação da conformação do aduzido com o que emerge dos atos havidos e com a normatização pertinente e a aferição da plausibilidade do direito que se lhe atribuíra. Do alinhado emerge, então, a constatação de que, considerando que o direito invocado pela agravante reveste-se de parcial plausibilidade passível de ensejar o parcial acolhimento da medida que reclamara para limitar a 30% (trinta por cento) dos rendimentos da agravante os descontos efetuados pela Caixa Econômica Federal. Noutro giro, ressalvo que a limitação almejada e passível de ser concedida alcança tão somente as prestações originárias dos empréstimos fomentados por essa empresa pública federal e deverá ser aferida levando-se em conta rendimentos que aufere na forma acima modulada, excluídos da base de cálculo os abatimentos derivados de outros empréstimos ou obrigações que contraíra através de manifestação volitiva. Com fundamento nos argumentos alinhados e nos artigos 300 e 1.019, I, do estatuto processual, agrego parcialmente ao agravo o efeito suspensivo ativo almejado e defiro, em parte, a tutela provisória reclamada pela agravante, de molde a, sobrestando parcialmente os efeitos da decisão agravada, fixar que os descontos provenientes das prestações originárias do empréstimo fomentado exclusivamente pela Caixa Econômica Federal à agravante deverão ser limitadas a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe, abatidos apenas os descontos compulsórios. Assinalo que as adequações deverão ser realizadas no prazo de até 10 dias, contados da intimação da empresa pública individualizada, sob pena de multa diária. Ressalvo, a seu turno, que o saldo remanescente dos mútuos deverá ser quitado com observância desses parâmetros, dilatando-se o número de prestações convencionadas, mantidas as demais condições avençadas, mormente a consignação dos descontos. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 07 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão – ID 211413435 (fls. 263/264) – autos originários. [2] Petição inicial – ID 197416893 (fls. 7/37) – autos originários. [3] Superior Tribunal de Justiça, Tema 1.085: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. [4] Decisão – ID 211413435 (fls. 263/264) – autos originários. [5] Contrato 01 – ID 197418500 (fls. 72/81) – autos originários. [6] Contrato 02 – ID 197418500 (fls. 82/91) – autos originários. [7] Contrato 03 – ID 197418502 (fls. 106/113) – autos originários. [8] Contracheque – ID 64334377 (fl. 37) – autos do agravo de instrumento. [9] Extrato bancário ID 64334388 (fl.: 50/51) – autos agravo de instrumento.